Tribunal: TJDFT
Processo: 0709418-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709418-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA GONÇALVES DOS SANTOS contra decisão da 6a Vara de Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo de origem até o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0730206-18.2022.8.07.0000. Em suas razões (ID 44660653), alega que: 1) não há razão que impeça a regular tramitação do feito pois não há recurso pendente dotado de efeito suspensivo; 2) a decisão que julga improcedente a impugnação do devedor começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação; 3) há a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público; 4) a suspensão em razão da existência de prejudicial externa apenas pode ser realizada na fase de conhecimento. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada, de forma que seja imediatamente expedida a requisição de pagamento. Preparo recolhido (ID 44660656). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, porque ausente o perigo de dano. O propósito recursal consiste em verificar se o cumprimento de sentença deve ser condicionado ao trânsito em julgado do agravo de instrumento 0730206-18.2022.8.07.0000, que determinou a remessa dos autos de origem a contadoria judicial para elaboração dos cálculos, mediante a aplicação do IPCA-E como critério de atualização monetária. O agravante requer o prosseguimento regular da execução, independentemente do trânsito em julgado do referido agravo de instrumento, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento. O agravo de instrumento 0730206-18.2022.8.07.0000 foi interposto pelos exequentes contra decisão que determinou a aplicação do índice de correção monetária fixado no julgamento que instruiu a demanda executiva: Taxa Referencial - TR. Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela, uma vez que não há perigo de dano já que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação (ID 39221057, processo 0730206-18.2022.8.07.0000). Posteriormente, esta 6a Turma Cível deu provimento àquele recurso para reformar a decisão agravada e “ determinar que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos, mediante a aplicação do IPCA-E como critério de atualização monetária, a partir de 30/06/2009 e até 08/12/2021. Após o referido período, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 (ID 42415068, processo 0730206-18.2022.8.07.0000). Contra o acórdão foram opostos embargos de declaração, os quais foram julgados recentemente, 16/3/2023, na 7a Sessão Virtual da 6a Turma Cível. No juízo estreito, característico do provimento liminar, não há razão para determinar a suspensão do cumprimento de sentença para aguardar o trânsito em julgado de recurso sem efeito suspensivo. Ademais, em casos de cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, deve-se observar a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no RE 1.205.530 (Tema 28): “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. É possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado - precatório ou requisição de pequeno valor (RPV). Todavia, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão da tutela de urgência, razão pela qual deve se aguardar o contraditório. Diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator